Tribunal: TJDFT
Processo: 0001059-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001059-66.2019.8.07.0008 APELANTE: JUNIO SOUZA MARQUES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Junio Souza Marques foi condenado a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e a três meses de detenção, no regime inicial semiaberto, mais quatorze dias-multa, à razão mínima, por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II e 307 do Código Penal. Consta que em 27/03/2019, por volta de 00h10min, na via pública da Quadra 27, Del Lago, Itapõa, ele e outro agente subtraíram um telefone celular, marca Motorola, modelo 5S, e vinte reais de GRA, após ameaçá-la com simulacro de arma de fogo. Em seguida, sozinho, mas também com ameaça, subtraiu o telefone celular marca LG, modelo K4, entre outros bens de GLA. Ao ser abordado por Policiais, disse se chamar Brendo Marques e que era menor de idade. A Defesa requer apenas afastamento da Súmula 231/STJ e revogação da prisão preventiva. Em relação ao primeiro pleito, trata-se de entendimento sumulado de Tribunal Superior que não vincula este Tribunal, mas que é acolhido sem divergência, de sorte que não há respaldo quanto à irresignação. Quanto ao segundo, a jurisprudência da Casa é pacífica no sentido de que após a sentença condenatória, confirmada em segunda instância, e mantidos os motivos que ensejaram a prisão preventiva, esta deve ser mantida (APR 0000125-90.2019.8.07.0014, Terceira Turma Criminal, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, DJe 26/04/2020 e APR 0000066-38.2019.8.07.0003, Segunda Turma Criminal, Relator Desembargador Jair Soares, DJe 21/02/2020). Ressalte-se que no caso, o réu é primário, mas apresenta diversas passagens pelo Juízo Menorista e sua prisão cautelar foi mantida por este Tribunal em sede de Habeas Corpus em 04/2019 (ID 15311561). Diante do exposto, verifica-se que o interesse recursal encontra óbice na literalidade de Súmula de Tribunal Superior e em entendimento sedimentado neste Tribunal. Nessa linha, prevê o Regimento Interno que o Relator poderá negar seguimento à apelação: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Assim, nega-se seguimento à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento predominante desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de abril de 2020. George Lopes Leite Relator